Tribunal: TJDFT
Processo: 0734764-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. MARCA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. USO INDEVIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. IN RE IPSA. REPARAÇÃO DEVIDA.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) homologar o reconhecimento da procedência do pedido de natureza inibitória; b) condenar a ré ao pagamento de danos materiais, em valor equivalente à licença de utilização dos personagens – a ser apurado em liquidação.
2. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso vertente, há fiel correspondência entre a condenação imposta pelo juízo singular e parte da pretensão deduzida no apelo interposto pela requerente.
3. Constitui inovação recursal a formulação, perante a instância revisora, de pedido não submetido ao crivo do juízo de primeiro grau.
4. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento segundo o qual é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. Precedentes STJ.
5. A proteção à esfera imaterial/intelectual não se restringe à imitação de produtos; abarca as diversas formas de reprodução ou utilização não autorizada de ativos de propriedade intelectual. 5.1. A alegação de inconsciência de ilicitude, escorada no reduzido grau de instrução do representante legal da requerida e no argumento de que a prática é comum no comércio nacional, não merece acolhimento, pois “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o da LINDB).
6. No arbitramento do valor da indenização, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador – atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação – estabelecer quantia que se mostre adequada às circunstâncias fáticas e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida, sempre guiado pela prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade. Não se deve permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado ou se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pela parte ofensora.
7. Recurso da autora parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
8. Recurso da ré conhecido e desprovido.